Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. QUANTIDADE DE REDAÇÕES CORRIGIDAS. EDITAL DO CERTAME. CORRESPONDÊNCIA.

1. Hipótese de impugnação procedida por candidato inscrito em concurso público, por meio de mandado de segurança, ao ato praticado pela autoridade responsável pela execução de concurso público, com o objetivo de obter a declaração de nulidade de três questões aplicadas na prova de múltipla escolha e de ter sua redação corrigida, sob o fundamento de que houve a correção da quantidade de provas estipulada no edital do certame para o provimento do cargo de Especialista em Assistência Social (especialidade Pedagogia) do quadro de agentes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES-DF).

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é não tarefa "do Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".

3. No caso, em relação às questões da prova de múltipla escolha indicadas na petição inicial, observa-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa ora censurada, o que impede a intervenção judicial. No que tange ao número de redações corrigidas, percebe-se a devida correspondência em relação à quantidade indicada no edital do concurso público.

4. Segurança denegada.